Tribunal: CARF
Processo: 11128.722287/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/07/2009
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NÃO PODEM ADMINISTRATIVAMENTE AFASTAR MULTA LEGALMENTE PREVISTA.
A autoridade administrativa não é competente para examinar alegações de inconstitucionalidade de leis regularmente editadas, tarefa privativa do Poder Judiciário. Multa legalmente prevista não pode ser afastada pela administração tributária por ofensa a princípios constitucionais. Aplicação da Súmula CARF no 2.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. Aplicação da Súmula CARF no 11.
PENALIDADE POR PRESTAÇÃO INDEVIDA DE INFORMAÇÕES À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à Administração Aduaneira. Aplicação da Súmula CARF no 126.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato Gerador: 20/07/2009
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. MULTA PREVISTA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA E, DO DECRETO-LEI No 37/66.
A inobservância da obrigação acessória de prestação de informação, no prazo estabelecido, sobre a desconsolidação de carga transportada enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/66, com a redação que lhe foi dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11128.722287/2014-16 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-009.633 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
26 de agosto de 2021 Recorrente
Recorrente
B&M LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/07/2009
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE
NÃO
PODEM
ADMINISTRATIVAMENTE
AFASTAR MULTA LEGALMENTE PREVISTA.
A autoridade administrativa não é competente para examinar alegações de
inconstitucionalidade de leis regularmente editadas, tarefa privativa do Poder
Judiciário. Multa legalmente prevista não pode ser afastada pela administração
tributária por ofensa a princípios constitucionais. Aplicação da Súmula CARF
no 2.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Aplicação da Súmula CARF no 11.
PENALIDADE POR PRESTAÇÃO INDEVIDA DE INFORMAÇÕES À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação
de informações à Administração Aduaneira. Aplicação da Súmula CARF no
126.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato Gerador: 20/07/2009
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE INFORMAÇÕES
SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. MULTA PREVISTA NO
ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA “E”, DO DECRETO-LEI No 37/66.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722287/2014-16
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.633 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722287/2014-16

A inobservância da obrigação acessória de prestação de informação, no prazo
estabelecido, sobre a desconsolidação de carga transportada enseja a aplicação
da penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no
37/66, com a redação que lhe foi dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer parcialmente
do Recurso Voluntário, e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, que
lhe davam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ronaldo Souza Dias
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Fernanda Vieira
Kotzias, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado),
Carolina Machado Freire Martins e Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.
Relatório
Trata o presente processo de lançamento para a aplicação de multa de R$
5.000,00, por deixar de prestar informação sobre a desconsolidação de carga transportada em
veículo procedente do exterior, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil,
penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66.
Por economia processual, reproduzo o relatório da decisão de piso (destaques no
original):
“Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o
conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo
mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48
horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares de
praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, além da relevação
de penalidade e que tragam ao auto de infração a ineficiência e a desconstrução do
verdadeiro cerne da autuação que foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em
legislação norteadora acerca do controle das importações, a argumentação de que, de
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.633 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722287/2014-16

fato, as informações constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da
motivação, após o momento estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade
aduaneira”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro - RJ
(DRJ/Rio de Janeiro) considerou improcedentes as arguições feitas pela então impugnante e, por
meio do Acórdão no 12-5.080.176 - 4a Turma da DRJ/RJO (doc. fls. 068 a 073)1, manteve
integralmente a penalidade aplicada. A confecção da Ementa foi dispensada por aquele
colegiado, na forma da Portaria SRF no 2.724/2017.
Cientificada do julgamento em 12/02/2019, ao receber a Intimação no 53/2019, da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Florianópolis – SC, em sua Caixa Postal considerada
seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, como se extrai do Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem (doc. fls. 078), a recorrente formalizou tempestivamente seu Recurso
Voluntário (doc. fls. 082 a 097) em 28/02/2019, como se extrai do Termo de Solicitação de
Juntada (doc. fls. 080).
Em seu Recurso, o agente de carga contesta a decisão de primeira instância
alegando em síntese, que:
a) a Lei n° 9.873/99, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de
ação punitiva pela Administração Pública Federal, estabelece que incide a
prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, e como processo
administrativo em tela ficou paralisado de 16 de abril de 2014 (fls. 66) até
25 de janeiro de 2018 (fls.67), com somente uma movimentação
meramente de encaminhamento, sendo julgado apenas em 31 de janeiro de
2019, ou seja, após quase 5 (cinco) ano, de forma que teria ocorrido a
prescrição intercorrente do processo administrativo fiscal disposta na
mencionada Lei;
b) a denúncia espontânea referente às multas administrativas aduaneiras
encontraria guarida no próprio Decreto-Lei que as instituiu, pelo que
determina o §2° do art. 102 do Decreto-Lei n° 37/66, com a alteração
trazida pela Lei n° 12.350/2010;
c) a multa disposta no art. 107, IV, "e" do Decreto Lei 37/66 ultrapassaria as
barreiras de sua natureza jurídica, “uma vez que ela deveria existir
unicamente para criar uma consciência voltada ao exercício da cidadania
e a necessidade do controle social e fiscal do Estado, e não como no caso
em tela, que ela pune em caráter repressivo” o contribuinte;
d) “a aplicação de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mero
descumprimento de prazo para informação no SISCOMEX CARGA dos
Conhecimentos de Embarque House, é pena deveras gravosa, que marca
contradição com o Acordo Aduaneiro firmado pelo Brasil, que deve ser
obedecido pelo Ministério da Fazenda e seus representantes”, de forma
que, para aplicação da multa em questão, “seria razoável ficar
comprovada a demonstração de ter o Impugnante agido com dolo, fraude
ou simulação no processo de desconsolidação, uma vez que a finalidade
da sanção é coibir que os vícios sejam provocados pelo próprio

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.633 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722287/2014-16

importador para burlar o controle aduaneiro, o que incorreu, pois a
impugnante cumpriu com as suas obrigações legais, não trouxe nenhum
dano ao erário”;
e) o princípio da proporcionalidade seria “um agente limitador no sentido de
que a aplicação da multa tributária não pode afetar indevidamente a
capacidade de sobrevivência e desenvolvimento do sujeito passivo” e, no
caso apresentado, “a multa é desproporcional ao agravo, um vez que o ato
em si não trouxe qualquer prejuízo ao Estado, mesmo no sentido formal,
uma vez que as informações foram prestadas, feriando gravemente o
Princípio exposto”;
f) no caso em tela, inexistiria razoabilidade entre a aplicação da multa/auto
de infração e o ato do Impugnante, uma vez que o mesmo não deixou de
prestar as informações necessárias, em ofensa ao princípio da
razoabilidade, configurando-se ainda claramente ofensa ao princípio do
não confisco e da capacidade contributiva, “uma vez que o valor da multa
é muito superior ao valor recebido pelo Impugnante de seu cliente para a
prestação dos serviços de desconsolidação da mercadoria”; e
g) a Receita Federal do Brasil impõe diversos tipos de multa para o mesmo
ato ilícito - "deixar de prestar informações" - e “a Administração não pode
determinar diferentes multas para a mesma alegada situação de deixar de
prestar informações para contribuintes na mesma situação, e não pode
aplicar o mesmo valor de multa á um NVOCC/Agente de Cargas e um
Armador, visto a desproporcionalidade de ganho”.
Nesses termos, entende “demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente Recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Não há no Recurso Voluntário qualquer arguição de nulidade. Não obstante, é
cediço ser pacífico o entendimento de que é dever do colegiado apreciar de ofício as matérias de
ordem pública, ainda que não tenham sido contestadas, bem como corrigir os erros materiais que,
porventura, agravarem incorretamente a exigência fiscal.
Não obstante, matérias de ordem pública condicionam a legitimidade do próprio
exercício de atividade administrativa. Por isso, não precluem e podem, a qualquer tempo, ser
objeto de exame, em qualquer fase do processo e em qualquer grau de jurisdição, sendo passíveis
de reconhecimento de ofício pelo julgador, nos termos do art. 342, incisos II e III, do CPC/2015.
Nesses termos, e considerando que Acórdãos da mesma Delegacia de Julgamento,
da mesma Turma e com o mesmo teor foram anulados por cerceamento do direito de defesa, faço
a análise da questão.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.633 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722287/2014-16

Preliminar de nulidade do Acórdão da DRJ
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59
e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na
ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do qual
resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte (verbis – grifos nossos):
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio”.
Compulsando o alegado com o que consta dos autos, observo que, em sua
Impugnação de fls. 041 a 062, a recorrente sustentou basicamente:
(i)
ocorrência de denúncia espontânea;
(ii)
ausência de tipicidade, visto que não teria deixado de prestar as
informações requeridas pela autoridade aduaneira;
(iii) ofensa a princípios constitucionais pela aplicação da multa
(proporcionalidade, razoabilidade, não confisco, capacidade contributiva);
(iv)
ausência de isonomia pela multa em relação a outras sanções por
descumprimento de obrigações acessórias;
(v)
afronta ao Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (GATT
1947), promulgado pelo Decreto no 1.355/1994; e
(vi)
inexistência de dano ao erário.
Vejo, contudo, que, apesar de econômica, a decisão recorrida não deixou de
enfrentar nenhum argumento capaz de infirmar a autuação.
Decerto que julgador não se obriga a examinar todas e quaisquer argumentações
trazidas pelos litigantes a juízo, senão aquelas necessárias e suficientes ao deslinde da
controvérsia. Já é pacífico neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o entendimento de
que não é necessário rebater, uma a uma, as alegações do sujeito passivo, e sim que o julgador
deve apresentar razões suficientes para fundamentar o seu voto.
Encontrando este fundamentos suficientes para justificar seu convencimento,
despicienda torna-se a abordagem de outras alegações, ainda que destas tenha a parte se
utilizado, porque já estão inócuas frente ao julgado.
Tal preceito foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi Desembargadora Convocada TRF 3a REGIÃO,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016, quando se entendeu que:
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.633 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722287/2014-16

"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida."
Entretanto, como ressalta o entendimento transcrito, é dever do julgador enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.
No caso em tela, vejo que a decisão recorrida não deixou de abordar fundamento
utilizado pelo contribuinte em sua Impugnação capaz de afastar a penalidade aplicada. Da
mesma forma, nenhuma argumentação acerca de nulidade ou de cerceamento do direito de
defesa foi trazida pela recorrente.
A empresa vem exercendo tal direito em plenitude. Foi cientificada do que
motivou a autuação e alertada da possibilidade de contestá-lo por meio de Impugnação, trazendo
todas as informações e elementos de prova de que entendia capazes de afastar a penalidade
aplicada.
Desta forma, não vejo nenhuma nulidade na decisão de piso.

Análise do mérito
Como relatado, no mérito, a questão que chega à apreciação desta c. Turma, no
mérito, é a aplicação de penalidade pecuniária estabelecida pelo art. 107, inciso IV, alínea “e”,
do Decreto no 37, de 1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 20032, decorrente
da obrigação acessória de prestar à informações sobre veículo ou carga transportada.
As informações prestadas extemporaneamente relacionam-se à operação de
desconsolidação de carga associada à operação da embarcação “CSAC LONCOMILLA”, que
atracou no Porto de Santos em 20/07/2009.
Segundo a fiscalização aduaneira, o agente de carga ora recorrente efetuou a
desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE) MBL no 150905084794266 a
destempo em 20/07/2009 às 11:51, com inclusão extemporânea do conhecimento agregado HBL
no 150905084794266.
Como a carga objeto da desconsolidação foi trazida ao Porto pela embarcação
mencionada, com atracação registrada na mesma data (20/07/2009) às 07:23, a prestação de
informações das quais era responsável ocorreu em tempo inferior a quarenta e oito horas
anteriores ao registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico, em verdade

2 Decreto-lei no 37/1966, art. 107, inciso IV, alínea “e”, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que
execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou
ao agente de carga; e
(...)” (grifos nossos)
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.633 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722287/2014-16

após a atracação da embarcação, subsumindo-se à prática infracionária prevista na legislação
(fls. 032):

À vista da prestação extemporânea, foi lavado o combatido Auto de Infração,
autuando-se a empresa (doc. fls. 002 a 027).
A recorrente defende inicialmente que teria se operado a prescrição intercorrente
no caso em análise, tendo em conta o transcurso do prazo de cerca de sete anos entre a autuação
e o julgamento em primeira instância de sua impugnação.
Já é entendimento sedimentado no âmbito deste E. Conselho que é inaplicável a
ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. A matéria já é objeto de
Súmula por este Conselho, o qual manifestou o entendimento de que o instituto não é aplicável
ao contencioso administrativo. Se pronunciou o CARF nesse sentido, tendo sido exarada a
Súmula CARF no 11, com efeitos vinculantes:
Súmula CARF no 11
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Não se contesta que a exigência dos créditos tributários decorrentes de infração às
normas aduaneiras são apuradas mediante processo administrativo fiscal e seguem o rito do
Decreto no 70.235/72 (Decreto-Lei no 822/1969; Lei n°10.336/2001; e art. 7683 do Decreto no
6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro).

3 Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro)
“Art. 768. A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de infração às normas deste Decreto
serão apuradas mediante processo administrativo fiscal, na forma do Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no
822, de 5 de setembro de 1969, art. 2°; e Lei no 10.336, de 2001, art. 13, parágrafo único).
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se inclusive à multa referida no § 1° do art. 689 (Lei no 10.833, de
2003, art. 73, § 2o).
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.633 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722287/2014-16

Cabe ressaltar que as mencionadas Súmulas são de observância compulsória pelos
membros do CARF, nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF).
Bem, não se questiona a intempestividade do adimplemento da obrigação
acessória.
A autuação decorreu da constatação da ausência da prestação tempestiva das
informações estabelecidas pelo art. 22, inciso III, da Instrução Normativa RFB no 800, de 20074,
parágrafo único, prática legalmente tipificada como infração à legislação aduaneira, a qual se
subsume à penalidade prevista no dispositivo legal.
Além da prescrição intercorrente, foi sustentado pelo agente de carga em sua peça
recursal, em síntese, que:
1) teria ocorrido denúncia espontânea, que deveria ensejar o afastamento da
aplicação da penalidade com fulcro no art. 138 do CTN e no § 2o do art. 102 do
Decreto-Lei no 37/66; e
2) a pena é por demais gravosa e confiscatória, superando até o montante
recebido pela prestação do serviço, devendo ser reconhecida ofensa aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
3) não teria havido qualquer dano ao Erário.
Tais argumentos são de vasto conhecimento deste colegiado e, a meu entender,
não têm o condão de afastar a autuação. Vejamos.
A obrigação acessória de o transportador prestar informações sobre os veículos ou
cargas na exportação e na importação foi disciplinada pela Receita Federal do Brasil por meio
das Instruções Normativas SRF no 28/94 e RFB no 800/2007.
O art. 37 do Decreto-lei no 37/665, com a redação que lhe foi dada pela Lei no
10.833/2003, estipula que o transportador deve prestar à Receita Federal, na forma e no prazo

§ 1o O disposto no caput aplica-se inclusive à multa referida no § 1° do art. 689 (Lei no 10.833, de 2003, art. 73,
§ 2°). (Incluído pelo Decreto no 7.213, de 2010).
(...)

4 Instrução Normativa RFB no 800/2008
“Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação no
porto de destino do conhecimento genérico.
(...)
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão obrigatórios
a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de
2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores estabelecidos em rotas de
exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País”.

5 Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003
“Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no prazo por ela
estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente
do exterior ou a ele destinado. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.633 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722287/2014-16

por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada
de veículo procedente do exterior ou a ele destinado, dispositivo que também vincula tal
obrigação ao agente de carga em seu § 1o, como visto.
À época dos fatos, a Instrução Normativa RFB no 800/2007 trazia art. 22, já
transcrito, que imputava ao transportador a obrigação acessória de prestar determinadas
informações sobre suas cargas nos prazos nele estabelecidos. Esses prazos seriam
obrigatoriamente aplicados a partir de 1o de abril de 2009, como assevera a recorrente.
A prestação de informações pelos intervenientes do comércio exterior é
fundamental para que a Receita Federal possa determinar o tratamento aduaneiro a ser observado
em cada operação de importação ou exportação e pode determinar os critérios de riscos e o nível
de controle aduaneiro recomendado, o que tem permitido maior agilidade da atuação da
fiscalização aduaneira e maior fluidez ao fluxo de comércio exterior, além de aumentar a
segurança fiscal. É claro que tais segurança e fluidez reduzem os prazos e os custos beneficiando
os próprios intervenientes de comércio exterior que vivem da atividade, como o agente de carga
recorrente, que agora se insurge contra a autuação que deu causa. Por essa razão, torna-se
imperiosa a aplicação de sanções a quem deixa de prestar as informações necessárias ou o faz a
destempo.
Ora, é dever do interveniente do comércio exterior adimplir a obrigação acessória
em conformidade com o estabelecido pela legislação aduaneira e fazê-lo na forma e no prazo
estipulados. É inaceitável que interveniente do comércio exterior preste as informações sobre
veículos e cargas com mercadorias importadas ou destinadas ao exterior fora dos prazos
estabelecidos.
Tal prática prejudica a análise e gestão de risco e pode ensejar burla ao controle
aduaneiro, razão pela qual é passível da penalidade pecuniária aplicada, como bem assentou o
Auto de Infração. Ou seja, é de pouca utilidade, por exemplo, uma informação sobre a carga de
uma embarcação prestada após sua saída do local alfandegado e, por essa razão, não deve ser
afastada, pela aplicação da denúncia espontânea, a sanção ao interveniente quando a informação
é prestada a destempo.
Os Tribunais Superiores vêm consolidando o entendimento de que o instituto da
denúncia espontânea, previsto no artigo 138, do Código Tributário Nacional, não se aplica às
obrigações acessórias autônomas (grifei).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. SUPOSTA
OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA. MULTA. ATRASO NA ENTREGA.
LEGALIDADE. REQUISITOS DE VALIDADE DA CDA. ÓBICE DA SÚMULA
7/STJ.
ARESTO
ATACADO
QUE
CONTÉM
FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAIS SUFICIENTES PARA MANTÊ-LO. ÓBICE DA SÚMULA
126/STJ. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição,
não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC/73.

§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador,
contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador
portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em embarcações, enquanto não forem
prestadas as informações referidas neste artigo. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.633 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722287/2014-16

(...)
4. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da legalidade da
cobrança de multa pelo atraso na entrega da declaração de rendimentos, inclusive
quando há denúncia espontânea, pois esta "não tem o condão de afastar a multa
decorrente do atraso na entrega da declaração de rendimentos, uma vez que os efeitos
do artigo 138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias autônomas" (AgRg no
AREsp 11.340/SC, Rel. MINISTRO CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado
em 13/9/2011, DJe 27/9/2011).
5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1022862/SP, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL
O mesmo entendimento se materializa na Súmula CARF no 126, de observância
obrigatória por parte deste colegiado (Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019),
que dispõe que a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art.
40 da Lei no 12.350, de 2010 (verbis).
“Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010”.
Defende ainda a recorrente violação aos princípios do não confisco, da
razoabilidade e da proporcionalidade, os quais também não podem administrativamente afastar
multa legalmente prevista. Este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, pela aplicação da Súmula CARF no 26, de observância
obrigatória por este colegiado.
Diante do exposto, não vejo fundamentos para a insubsistência do Auto de
Infração ou para a reforma ou anulação do Acórdão recorrido.
Conclusões
À vista de todo o exposto, VOTO por conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, não conhecendo as alegações de ofensa aos princípios do não confisco, da
razoabilidade e da proporcionalidade, para, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

6 Súmula CARF no 02
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.633 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722287/2014-16

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital